Tribunal: STF
Processo: Ext 1778
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO DA ESPANHA. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO COMERCIAL, CRIME CONTRA A SEGURANÇA VIÁRIA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE PENA DE PRISÃO NÃO INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DA EXTRADIÇÃO QUANTO AO CRIME CONTRA A SEGURANÇA VIÁRIA. ART. 82, IV, DA LEI Nº 13.445/2017. REQUISITOS DA DUPLA PUNIBILIDADE NÃO ATENDIDOS QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.



    1. A extradição instrutória requerida tem como objetivo precípuo viabilizar o julgamento de suspeito pela prática dos crimes de falsificação de documento comercial; crime contra a segurança viária; e crimes contra a administração de justiça, conforme fatos ocorridos em 2011.



     2. É descabida a extradição quando a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos, circunstância que impede o deferimento do pedido quanto ao crime contra a segurança viária, previsto no art. 384 do Código Penal espanhol, correspondente, em tese, ao delito de conduzir veículo sem habilitação, disposto no art. 309 do Código de Trânsito brasileiro, por incorrer no óbice do art. 82, IV, da Lei nº 13.445/2017.



    3. Quanto aos demais delitos, reputa-se ausente o requisito da dupla punibilidade, haja vista a consumação da prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação espanhola, o que obsta o pedido de extradição, nos termos do art. 82, VI, da Lei nº 13.445/2017.



    4. Pedido de extradição INDEFERIDO, revogando-se a prisão preventiva para fins de extradição, mantendo-se seu recolhimento se por outro motivo estiver preso, conforme apreciação do juízo competente.